Tribunal: CARF
Processo: 10923.000085/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DIPJ. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força probatória de comprovar a existência de direito creditório, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

PER/DCOMP. EXCLUSÃO. DÉBITO. COMPETÊNCIA. Não se conhece do Recurso Voluntário face à incompetência deste Colegiado para apreciar o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado em PER/DCOMP. A apreciação de pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na PER/DCOMP é de competência da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB de origem, posto tratar-se de revisão de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.000085/2010-58
ACÓRDÃO
1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DIPJ. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de direito creditório, caso em que a
Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos
extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das Súmulas CARF
no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.

PER/DCOMP. EXCLUSÃO. DÉBITO. COMPETÊNCIA. Não se conhece do
Recurso Voluntário face à incompetência deste Colegiado para apreciar o
pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado em PER/DCOMP. A
apreciação de pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
2
PER/DCOMP é de competência da unidade da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil - RFB de origem, posto tratar-se de revisão de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, na parte que trata de pedido de cancelamento da DCOMP de no
15784.83665.070906.1.7.02-9489; e; na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-
35.427, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém- PA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 15784.83665.070906.1.7.02-
9486 a compensação de débitos com crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2003 no valor de R$ 499.717,44.
A DRF de São Bernardo do Campo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
85721324 de e-fls. 8/15, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informaç6es prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
3
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 499.717,44 Valor na DIP: R$ 499.717,44 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIP): R$ 1.213.363,33 devido: R$ 713.645,89.
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ) e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
15784.83665,070906.1.7.02-9486 11023.65137.070906.1.7.02-8672.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 26/02/2010.
PRINCIPAL- R$ 511.061,03 MULTA- R$ 102.212,20 JUROS- R$ 406.134.40”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que pleiteou a restituição de valores de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante original de R$ 499.717,44, relativo a saldo negativo da exação
em referência acumulado durante o Ano Calendário de 2003, e a consequente compensação deste
crédito com os débitos informados nos PER/DCOMPs n. 15784.83665.070906.1.7.02-9486
(crédito utilizado de R$ 359.099,71) e 11023.65137.070906.1.7.02-8672 (crédito utilizado de R$
151.961,32).
Noticiou que a autoridade fiscal ao analisar os pedidos formulados eletronicamente
pela empresa, não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs acima listados,
apontando saldo devedor remanescente de R$ 511.061,03 (principal, correspondente ao valor do
crédito original pleiteado, atualizado pela SELIC até a data de transmissão dos pedidos), com os
devidos consectários legais (multa e juros).
Sustentou que cometeu erro de fato quando da apuração mensal do IRPJ devido ao
longo do Ano Calendário de 2003, e consequentemente, quando da transmissão das declarações a
que está obrigada à Receita Federal do Brasil.
Pontuou que o erro de fato consistiu, no lapso de preenchimento da Ficha 12-A —
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ 2004 (Ano Calendário 2003), sob a rubrica
"Deduções" (linha 13 — Imposto de Renda Retido na Fonte), onde equivocadamente constou o
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
4
valor de R$ 499.717,44, correspondente ao montante integral do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) pelas instituições financeiras (Informes de Rendimentos — docs. anexos), quando do
resgate de investimentos e aplicações mantidos pela empresa.
Defendeu que a informação equivocada e que foi lançada na mencionada rubrica
499.717,44 não levou em consideração as deduções do IRRF (aplicações financeiras) realizadas
pela empresa para fins de liquidação parcial das estimativas mensais, observadas nos meses de
julho/03 (R$ 100.039,26), setembro/03 (R$ 99.685,02), outubro/03 (R$ 21.814,16), novembro/03
(R$ 82.686,70) e dezembro/03 (R$ 54.874,57), que, somadas, perfazem R$ 359.099,71.
Asseverou que a informação correta e que deve ser levada em consideração para
fins de leitura oficial da Ficha 12-A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ
2004 (Ano Calendário 2003), rubrica "Deduções", linha 13 — Imposto de Renda Retido na Fonte, é
o valor de R$ 140.617,73 (resultado da subtração do valor total das retenções [R$ 499.717,44] do
valor das deduções de IRRF lançadas mensalmente [R$ 359.099,71]).
Ressaltou que uma vez comprovada, exaustivamente, a existência do crédito
original no valor de R$ 140.617,73, precedida da devida imputação, de ofício, deste valor na
declaração (DIPJ) prestada pela Requerente à Receita Federal do Brasil e do cancelamento do
PER/DCOMP n. 15784.83665.070906.1.7.02-9486, torna-se evidente o direito da empresa à
compensação realizada por intermédio do PER/DCOMP n. 11023.65137.070906.1.7.02-8672, não
havendo como prevalecer e persistir a decisão que não homologou tal crédito ao argumento da
inexistência do crédito inicial.
Pleiteou que seja recebida a manifestação de inconformidade com efeito
suspensivo, que seja declarada a nulidade do Despacho Decisório n. 857213234, que seja
cancelado o PER/DCOMP n. 15784.83665.070906.1.7.02-9486, que sejam reconhecidas a
existência do crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 140.617,73 e a sua
suficiência para utilização pela empresa para fins de compensação de débitos através do
PER/DCOMP n. 11023.65137.070906.1.7.02-8672; que seja homologada a compensação do
crédito formalizada no PER/DCOMP n. 11023.65137.070906.1.7.02-8672, com o débito ali
indicado pela empresa; bem como que seja cancelada a consolidação de débito e emissão de
DARF, vinculados ao Processo n. 13819-901.154/2010-28, no valor total de R$ 1.019.407,63
(atualizado até fevereiro/2010), abstendo-se a Receita Federal do Brasil de proceder qualquer
cobrança em face da Requerente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 01-35.427/DRJ/BEL

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 444/448).
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
5
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 456/467):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA
PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO No 10932.000085/2010-58
ACÓRDÃO No 01-35.427 – 5a TURMA DA DRJ/BEL
PER/DCOMPS
NoS
15784.83665.070906.1.7.02-9489
e
11023.65137.070906.1.7.02-8672
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 59.107.938/0001-58, estabelecida na Rua
dos Feltrins no 347, Bairro Demarchi, Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, CEP 09.820-280, vem, por seus procuradores infra-assinado,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com base nos artigos 33 e seguintes do Decreto no
70.235/19721, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
PEDE DEFERIMENTO.
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: TRANSZERO Transporte de Veículos Ltda.
RECORRIDA: 5a TURMA DA DRJ/BEL
PROCESSO: 10932.000085/2010-58
Colenda Turma,
Eméritos Conselheiros.
I - TEMPESTIVIDADE
A Recorrente tomou ciência da decisão que julgou improcedente a sua
Manifestação de Inconformidade no dia 21/08/2018 (terça-feira). Como o prazo
para interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, tem-se que o termo
final do prazo somente ocorrerá em 20/09/2018 (quinta-feira). Deste modo, é
tempestivo o presente Recurso Voluntário.
II - FATOS
A Recorrente transmitiu O PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489
utilizando o saldo credor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE no importe
de R$499.717,44, decorrente de aplicações financeiras realizadas no ano-base de
2003. A Recorrente pretendia compensar o débito tributário de IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURÍDICA do ano-calendário de 2003 no valor de
R$359.099,71, com vencimento em 31/03/2004.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
6
O saldo credor remanescente de R$148.588,36 (=R$499.717,44 – R$359.099,71)
foi utilizado pela Recorrente no PER/DCOMP No 11023.65137.070906.1.7.02-8672
para compensar a estimativa de IRPJ devida na competência de janeiro/2004,
vencimento em 27/02/2004, no importe de R$151.961,32.
Entretanto, por meio do Despacho Decisório no 857213234, não foram
homologados
os
PER/DCOMPS
NoS
15784.83665.070906.1.7.02-9489
e
11023.65137.070906.1.7.02-8672 sob o fundamento de que inexistiria saldo
negativo disponível da Recorrente para compensar os débitos tributários de IRPJ
devido no ano-base de 2003 e a estimativa de IRPJ de janeiro/2004.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade informando,
reiteradas vezes, que ocorreram erros de apuração da sua DIPJ ano-base 2003
exercício de 2004.
E como a Administração Tributária possui a prerrogativa de retificar as
declarações transmitidas de forma equivocada pelos contribuintes, seria possível
reconhecer a existência de saldo credor da Recorrente e, ato contínuo, cancelar o
PER/DCOMP no 15784.83665.070906.1.7.02-9489 por inexistir o débito tributário
indicado
e
homologar
parcialmente
o
PER/DCOMP
No
11023.65137.070906.1.7.02-8672.
Contudo, a 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, sob as equivocadas premissas de
que: (i) a retificação do PER/DCOMP seria possível apenas na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento e: (ii) pelas estimativas
recolhidas no ano-base de 2003 (R$354.546,18) inexistira o saldo negativo de IRPJ
apurado pela Recorrente.
Diante deste cenário, não restou outra alternativa senão interpor o presente
Recurso Voluntário, considerando que inexiste fundamento jurídico que legitime
o indeferimento dos Pedidos de Compensação apresentados pela Recorrente,
conforme será demonstrado a seguir.
III – RAZÕES DE REFORMA DO R. ACÓRDÃO
Conforme anteriormente narrado, a Recorrente transmitiu O PER/DCOMP No
15784.83665.070906.1.7.02-9489 utilizando o saldo credor do IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE no importe de R$499.717,44, decorrente de aplicações
financeiras realizadas no ano-base de 2003, para compensar débito tributário de
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA do ano-calendário de 2003 no valor de
R$359.099,71, com vencimento em 31/03/2004.
Ocorre que a Recorrente cometeu um equívoco ao preencher a FICHA 12-A –
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL DA DIPJ 2004,
especificamente em relação a disponibilidade do saldo de IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
7
A Recorrente utilizou parte do saldo credor de IRRF para compensar estimativas
no ano-base de 2003 que, somadas, atingiram o montante de R$359.099,71.
Portanto, o importe disponível de saldo credor de IRRF no ano-base de 2003 é de
R$140.617,73
(=R$499.717,44
–
R$359.099,71)
e,
por
consequência,
considerando a compensação das estimativas com o mencionado crédito de IRRF,
não há débito tributário decorrente do IRPJ devido no ano-base de 2003.
No caso, o IRPJ devido no ano-base 2003 atinge o importe de R$713.645,89,
sendo que a Recorrente efetuou o recolhimento total de R$854.263,62, composto
pelo IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE no importe de R$499.717,44 e as
estimativas recolhidas durante o ano-calendário de 2003 no valor de
R$354.546,18, restando assim um saldo negativo de IRPJ no importe de
R$140.617,73. Para melhor entendimento, segue abaixo a breve composição do
saldo negativo de IRPJ:
(...)
Neste sentido, além do equívoco na apuração e preenchimento da DIPJ
2003/2004, há um nítido erro cometido pela Recorrente ao informar a existência
de débito tributário do IRPJ apurado no ano-base de 2003 a ser compensado pelo
PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489.
Ou seja, equivocadamente foi informada a existência de saldo credor no
PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489 e, no mesmo sentido, por um
erro a Recorrente apontou a existência de débito tributário das estimativas do
IRPJ supostamente devidas no ano-base de 2003.
E por não existir saldo credor e débito tributário objeto do PER/DCOMP No
15784.83665.070906.1.7.02-9489, deve ser cancelado o mencionado Pedido de
Compensação, nos termos do §2o do artigo 147 c/c inciso VIII do artigo 149,
ambos do Código Tributário Nacional:
(...)
Não é outro o entendimento consolidado deste Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
(...)
Vale apontar que a Recorrente tentou efetuar a retificação da sua DIPJ 2003/2004
e, posteriormente, dos PER/DCOMPS NoS 15784.83665.070906.1.7.02-9489 e
11023.65137.070906.1.7.02-8672. Contudo, como transcorreram mais de 05
(cinco) anos da transmissão das mencionadas declarações, o próprio sistema da
Receita Federal do Brasil obsta a realização das retificações pretendidas pela
Recorrente (fl. 58 dos autos):
(...)
Desta forma, devem ser baixados os presentes autos para a DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP para cancelar o
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
8
PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489, considerando a inexistência de
débito e crédito tributário, em atendimento ao princípio da verdade material c/c
Parecer Normativo COSIT no 08/2014:
(...)
Por outro lado, o PER/DCOMP No 11023.65137.070906.1.7.02-8672 utilizou o
saldo credor remanescente do PER/DCOMP no 15784.83665.070906.1.7.02-9489
para compensar estimativa de IRPJ apurada em janeiro/2004.
Considerado o equívoco da Recorrente no PER/DCOMP no
15784.83665.070906.1.7.02-9489, consequentemente, ocorreu um erro na
informação sobre o saldo credor objeto do PER/DCOMP No
11023.65137.070906.1.7.02-8672.
Assim, o saldo credor disponível para a Recorrente no PER/DCOMP No
11023.65137.070906.1.7.02-8672 é R$140.617,73 e não de R$148.588,36, como
informando no mencionado Pedido de Compensação.
Portanto, deve ser homologado em parte do PER/DCOMP No
11023.65137.070906.1.7.02-8672, considerando a comprovada existência do
saldo credor de R$140.617,73 para compensar o débito tributário de estimativa
do IRPJ da competência de 2004, por força do princípio da verdade material, ao
qual está adstrito a Administração Pública, segundo os dizeres de Hely Lopes
Meirelles:
(...)
Diante deste cenário, devem ser baixados os presentes autos para a DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP cancelar o
PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489, considerando a inexistência de
débito e crédito tributário e, por outro lado, para homologar em parte do
PER/DCOMP No 11023.65137.070906.1.7.02-8672, por força da comprovada
existência do saldo credor de R$140.617,73.
IV – PEDIDO
Face ao exposto, requer-se sejam baixados os presentes autos em diligência para
que seja cancelado o PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489, haja vista
a comprovada inexistência de débito e crédito tributário e, por outro lado, para
que seja homologado em parte do PER/DCOMP No 11023.65137.070906.1.7.02-
8672, considerando o comprovado saldo negativo de IRPJ no ano-base de 2003 no
valor de R$140.617,73, em atendimento ao princípio da verdade material, ao qual
está adstrito a Administração Pública, o §2o do artigo 147 c/c inciso VIII do artigo
149 ambos do Código Tributário Nacional e, por fim, ao Parecer Normativo COSIT
no 08/2014.
Mesmo que, por mera hipótese, este não seja o entendimento dos i. Conselheiros,
considerando que os fatos alegados pela Recorrente foram documentalmente
comprovados, requer-se seja cancelado de ofício do PER/DCOMP No
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
9
15784.83665.070906.1.7.02-9489 e homologado em parte o PER/DCOMP No
11023.65137.070906.1.7.02-8672.
PEDE DEFERIMENTO.
São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP n°. 15784.83665.070906.1.7.02-9486, utilizando-se de
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003 no valor de R$ 499.717,44.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 8/15, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de “inexistência de crédito. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
15784.83665,070906.1.7.02-9486
11023.65137.070906.1.7.02-8672”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Contribuinte alegou em
suas razões de defesa que “pleiteia a restituição de valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) no montante original de R$ 499.717,44, relativo a saldo negativo da exação em referência
acumulado durante o Ano Calendário de 2003, e a consequente compensação deste crédito com
os débitos informados nos PER/DCOMPs n. 15784.83665.070906.1.7.02-9486 (crédito utilizado de
R$ 359.099,71) e 11023.65137.070906.1.7.02-8672 (crédito utilizado de R$ 151.961,32)”.
Asseverou que “cometeu um erro de fato no momento da apuração mensal do IRPJ
devido ao longo do Ano Calendário de 2003, e consequentemente, no momento da transmissão
das declarações a que está obrigada a Receita Federal do Brasil pelas instituições financeiras
(Informes de Rendimentos — docs. anexos), quando do resgate de investimentos e aplicações
mantidos pela Requerente”.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
10
Pontuou que “a informação correta e que deve ser levada em consideração para
fins de leitura oficial da Ficha 12-A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ
2004 (Ano Calendário 2003), rubrica "Deduções", linha 13 — Imposto de Renda Retido na Fonte, é
o valor de R$ 140.617,73 (resultado da subtração do valor total das retenções [R$ 499.717,44] do
valor das deduções de IRRF lançadas mensalmente [R$ 359.099,71]”.
Informou que “que as deduções a título de IRRF (aplicações financeiras), realizadas
nos meses acima elencados, foram corretamente informadas na Ficha 11 — Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa (páginas 7 a 10) da DIPJ 2004, não se observando o mesmo quando
do seu lançamento na Ficha 12-A”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada, cujo teor segue em síntese (e-fls.
444-448):
“(...)
Quanto à Dcomp, especificamente, tem-se que sua retificação é possível apenas
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento,
procedimento efetuado formalmente por meio da apresentação de formulário ou
de PERDCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de
decisão administrativa.
Em relação às retificações de declarações em geral, convém esclarecer que o
próprio sujeito passivo pode efetuar espontaneamente este procedimento desde
que observadas as normas específicas e respeitados os limites temporais. Nos
termos da Solução de Consulta Interna no 32 da Cosit, não mais sendo possível
retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta poderá ser realizada de ofício
pela autoridade administrativa da unidade local de jurisdição através de Despacho
Decisório, que é o instrumento adequado para efetuar revisões de ofício de
lançamentos e retificar de ofício declarações. Trata-se, portanto, de matéria sobre
a qual as Delegacia de Julgamento não possuem competência para se manifestar.
(...)
Apesar do não reconhecimento do crédito de saldo negativo em decorrência da
não existência de valores relativos ao imposto de renda mensal pago por
estimativa informados na Dcomp, a contribuinte limitou-se a informar que já
havia utilizado parte do imposto de renda retido na fonte em sua apuração, não
se manifestando sobre os créditos não declarados de imposto de renda mensal
pagos por estimativa na Dcomp.
(...)
Sendo assim, a manifestação de inconformidade não pode ser aceita por dois
motivos: erro no preenchimento da Dcomp e não comprovação da existência da
totalidade dos créditos informados na DIPJ, especificamente em relação aos
valores relativos ao imposto de renda mensal pago por estimativa.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
11
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário alegando que além do
equívoco na apuração e preenchimento da DIPJ 2003/2004, há um nítido erro cometido pela
empresa ao informar a existência de débito tributário do IRPJ apurado no ano-base de 2003 a ser
compensado pelo PER/DCOMP No 15784.83665.070906.1.7.02-9489. “
Asseverou que “ao confrontar os valores pagos pela empresa a título de IRPJ com os
valores dos débitos tentou efetuar a retificação da sua DIPJ 2003/2004 e, posteriormente, dos
PER/DCOMPS
NoS
15784.83665.070906.1.7.02-9489
e
11023.65137.070906.1.7.02-8672.
Contudo, como transcorreram mais de 05 (cinco) anos da transmissão das mencionadas
declarações, o próprio sistema da Receita Federal do Brasil obsta a realização das retificações
pretendidas pela Recorrente (fl. 58 dos autos)”.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido
nos autos um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
12
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar. .(Acórdão no
1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão
de Julgamento: 14/05/2019)”.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
13
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
14
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Contribuinte apesar de ter colacionado documentos em
sede recursal, não juntou documentos comprobatórios hábeis e os constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.

Do Cancelamento do PER/DCOMP no 15784.83665.070906.1.7.02-9489

Alegou a Contribuinte que “equivocadamente foi informada a existência de saldo
credor no PER/DCOMP no 15784.83665.070906.1.7.02-9489 e, no mesmo sentido, por um erro a
Recorrente apontou a existência de débito tributário das estimativas do IRPJ supostamente
devidas no ano-base de 2003”.
Elucidou que “por não existir saldo credor e débito tributário objeto do PER/DCOMP
no 15784.83665.070906.1.7.02-9489, deve ser cancelado o mencionado Pedido de Compensação,
nos termos do §2o do artigo 147 c/c inciso VIII do artigo 149, ambos do Código Tributário
Nacional”.
Pugnou assim, que sejam baixados os autos em diligência para que seja cancelado o
PER/DCOMP no 15784.83665.070906.1.7.02-9489.
Passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em que pese seu esforço argumentativo, as razões de defesa não merecem
acolhimento. É de se dizer que o apelo recursal não preenche os requisitos de admissibilidade.
Vejamos.
A r. decisão da DRJ foi cirúrgica ao decidir ser incabível a apreciação do pedido de
cancelamento da DCOMP em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
15
Neste mesmo sentido, destaque-se que também não compete a este e. CARF
analisar pedidos de retificação/cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete
exclusivamente à unidade de origem, seja por meio de pedido protocolado pelo interessado, seja
por meio de revisão de ofício.
O cancelamento de DCOMP como apresentado é incabível, por motivos de índole
processual, pois nem a DRJ, nem tampouco este CARF, detêm competência para cancelar pedidos
de compensação já transmitidos.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO.
CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a verificação de
existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o cancelamento
da declaração, pois essas matérias estão fora da competência legal e regimental
atribuída ao CARF (acórdão de no 1301004.601, publicado em 31/07/2020).
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE O cancelamento ou a
retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se encontrar
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou
do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento
do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a
retificação ou o cancelamento dos créditos e débitos indicados em PER/DCOMP,
cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem (acórdão de no
3001001.174, publicado em 06/04/2020)”.
Assim, cabe esclarecer que a competência para apreciar os pedidos de
cancelamento de PER/DCOMP sempre foi da Unidade da RFB.
Destaca-se ainda, que nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP, sob o argumento de que cometeu um erro, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente.
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não
lhes devem ser submetidas.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
16
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundada em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Depois de proferido o despacho decisório pela Delegacia de origem negando o
encontro de contas, a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são
instrumentos previstos para que os contribuintes questionem a não homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular a
retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação.
Portanto, ao contrário do defendido pela Recorrente, não há competência deste
colegiado para análise de pedido de cancelamento da DCOMP.
Nessa parte, o Recurso Voluntário não deverá ser conhecido, visto que, através do
mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido, por meio da discussão de
matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(cancelamento da DCOMP).
Não cabe sequer a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato ou de direito,
pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial ao mérito do pedido
de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade julgadora a quo e do CARF e
à conversão do Recurso, nesta parte, em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela
autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Nessa toada, consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Dito isto, não conheço do recurso voluntário, na parte que trata de pedido de
cancelamento da DCOMP de no 15784.83665.070906.1.7.02-9489.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, na parte que trata de
pedido de cancelamento da DCOMP de no 15784.83665.070906.1.7.02-9489; e; na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.879 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.000085/2010-58
17

Fl. 486
DF CARF MF
Original